Tribunal: TJPA
Processo: 0003666-97.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003666-97.2015.8.14.0040

APELANTE: IDELMANO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU. PRISÃO DO APELANTE NA POSSE DA
RES FURTIVA
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, capitulado no art. 155, § 4º, IV, do CPB, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, mais 12 dias-multa, em razão da subtração de bens mediante concurso de agentes, sendo preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real, capitulado no art. 349 do CPB; (iii) determinar se deve ser afastada a agravante da reincidência, em razão do alegado transcurso do período depurador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apresentação e entrega da
res furtiva
, evidenciando a subtração patrimonial.

4. A autoria delitiva está demonstrada por um conjunto probatório harmônico, formado pela palavra da vítima, corroborada pela confissão do corréu e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

5. A palavra da vítima possui especial valor probante em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

6. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo, quando coerentes e submetidos ao contraditório, inexistindo indícios de parcialidade.

7. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu logo após o crime, sem justificativa plausível, reforça a autoria e desloca à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens.

8. A tese de desclassificação para favorecimento real não encontra respaldo probatório e é infirmada pela confissão do corréu, que narrou a atuação conjunta do recorrente na subtração dos bens da vítima.

9. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois não transcorreu o período depurador de cinco anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 349; 64, I. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03.03.2020;

STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.08.2024; TJMG, APR 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

HIDELMANO DE LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.
Ainda, pugnou pela desclassificação para o delito de favorecimento real (art. 349 do CPB), sob a alegação de que não participou da subtração, limitando-se a auxiliar no transporte dos objetos furtados. Subsidiariamente, sustentou a inaplicabilidade da agravante da reincidência, ao argumento de que já teria transcorrido o período depurador previsto no
artigo 64,

inc. I, do CPB. Ao final, postulou pelo provimento

do presente recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento desta apelação. Nesta instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame também opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos do presente Inquérito Policial que, no dia 30/04/2015, por volta das 12h00min, os Denunciados ANDRÉ RAMOS RODRIGUES e HIDELMANO DE LIMA, furtaram 01(um) APARELHO TELEVISOR DE 42 POLEGADAS, 01(UM) NOTEBOOK MARCA SONY, 01 (UM) PLAY STATION II, ESTOJOS DE MAQUIAGEM E 01 (UM) RELÓGIO, COR PRATA do interior da residência da vítima ERIKA ALVES DOS SANTOS. Consta nos autos que, na data e hora supramencionadas, a vítima saiu de sua residência, ocasião em que os denunciados arrombaram a porta da casa e subtraíram de seu interior os objetos acima mencionados, pertencentes a vítima ERYKA ALVES DOS SANTOS. Extrai-se dos autos, que por volta das 14h00min, a vítima retornou para sua residência, encontrando sua porta arrombada, sendo que ao adentrar no local constatou que foi vítima de furto. Depreende-se dos autos que, ao realizarem ronda ostensiva no Bairro Jardim Amazônia, uma guarnição da PM visualizou os denunciados em posse dos objetos furtados, ocasião em que efetuaram a prisão dos mesmos. [...]” (SIC) (fl. 08).

Após o fim da instrução criminal, o Juízo
a quo

condenou
HIDELMANO DE LIMA

à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.
Inconformada, a defesa do réu apelou.

São os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição do apelante, com

fundamento no art. 386, VII do CPPB. No entanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva está devidamente provada pelo auto de apresentação e pelo auto de entrega de parte da
res furtiva
, consistente em 01 televisor de 42 polegadas; 01 notebook e 01 PlayStation II, ambos de marca Sony, restando evidenciada, de forma segura, a subtração

patrimonial (fls. 20/21).

A autoria, por sua vez, emerge de um conjunto harmônico e convergente de provas. No caso, a vítima relatou em juízo que o recorrente, juntamente com outro corréu, adentrou em sua residência, mediante o arrombamento da porta, a fim de subtrair os bens descritos no auto de entrega. Esclareceu, ainda, que vizinhos lhe relataram, posteriormente, que os meliantes
observavam a residência, aguardando a sua saída para a prática do crime.

A palavra da vítima foi corroborada pela confissão do corréu, que admitiu ter cometido o crime em coautoria com o ora recorrente. No mesmo sentido caminham as declarações dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, o qual teria sido preso na companhia do corréu, ainda na posse da
res furtiva.
Vejamos parte da prova oral transcrita na sentença:

“[...] CARLOS CESAR, testemunha ministerial, é policial militar e disse que eram bastantes conhecidos pela prática criminosa e que com eles foram encontrados vários bens que foram reconhecidos como sendo da vítima ERIKA ALVES. ERIVALDO FREITAS, testemunha ministerial, é policial militar disse que recorda que os réus foram pegos com uma televisão e foram encaminhados para a delegacia. Já eram conhecidos da polícia e ainda se tornaram mais suspeitos porque não comprovaram a origem do objeto. O réu ANDRÉ RAMOS ROFRIGUES confessa que praticou o furto junto com HIDELMANO, por volta das 13h00min. Disse que arrombou a porta. Que ele e HIDELMANO foram juntos cometer o crime e que eram vizinhos [...]” (SIC) (fls. 196/197)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção,
como a confissão do corréu.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale frisar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA.
Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando parte da
res furtiva
é achada em poder do apelante, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem,
o que não se verificou no caso em tela
. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Diante desse conjunto probatório, inexiste espaço para a
aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a fim de se absolver o recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL.

A defesa também pugnou pela desclassificação para o delito do art. 349 do CPB, sob a alegação de que não participou da subtração, limitando-se a auxiliar no transporte dos objetos furtados. Ocorre que esta versão, embora sustentada pelo recorrente em interrogatório, não encontrou respaldo em nenhum elemento de convicção e entra em conflito com a própria confissão do corréu, que admitiu ter arrombado a casa da vítima e subtraído os seus bens na companhia do apelante. Por isso, rejeito o pedido de desclassificação formulado.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa sustentou a inaplicabilidade da agravante da reincidência, ao argumento de que já teria transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do CPB. Pois bem, eis a redação deste dispositivo:

“Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.”

No entanto, as alegações da defesa não merecem acolhimento.

O recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, no processo 0002441-52-2006.814.0040, cuja sentença transitou em julgado em 18/02/12.
Considerando a pena aplicada, a data do trânsito em julgado e a data do cometimento do crime, claramente não ocorreu, no caso, o período depurador assinalado em lei.
Assim, correta a aplicação da agravante da reincidência.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente apelo.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026